Tribunal: TJMT
Processo: 1004106-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004106-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 631.665.341-72 (ADVOGADO), MARIA VITORIA DA SILVA AMARO MONTALVAO - CPF: 068.068.071-35 (AGRAVANTE), DIONEIA ROSA DOS SANTOS - CPF: 025.586.851-04 (AGRAVADO), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (PROCURADOR), DORVALINA DA SILVA - CPF: 996.806.701-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE EULER ELIOMACIO AMARO MONTALVÃO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DE BEM IMÓVEL DA PARTILHA – BEM DOADO – INCOMUNICABILIDADE – ART. 1.659, I, DO CÓDIGO CIVIL
–
DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 1.659, inciso I, do Código Civil dispõe que são excluídos da comunhão os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar.

A regra legal do regime da comunhão parcial de bens é a propriedade dos adquiridos por um dos cônjuges, ainda que na constância do casamento, tendo como causa um ato gratuito, não são comunicáveis para fins de cálculo da meação, em caso de partilha.

Os documentos de doação emitidos pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis comprovam que foi realizada exclusivamente em nome da agravada, como única proprietária, portanto é incomunicável, já que foi ela a beneficiária de um ato gratuito intuitu personae e, não, intuitu familae.

Consequentemente, o ônus da prova de que a aquisição não se deu por doação, ou de que a doação teria sido em benefício

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA VITORIA DA SILVA AMARO MONTALVAO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Inventário no 0003634-27.2014.8.11.0003, em que figura como parte autora o ESPÓLIO DE EULER ELEOMACIO AMARO MONTALVÃO, representado pela inventariante DORVALINA DA SILVA, que acolheu a impugnação ao plano de partilha apresentado pela inventariante e determinou a exclusão do imóvel de matrícula no. 127.009 da partilha, observando-se a meação da viúva em relação aos bens adquiridos onerosamente durante a relação marital.

Em suas razões, a recorrente alega que a agravada confessou a aquisição da posse do LOTE 22, da quadra 36, sito na Rua 10, no. 242, Bairro Loteamento Alfredo de Castro Araújo, zona urbana do Município de Rondonópolis/MT, ainda, na constância da união estável, bem como que a Agravada sempre residiu ali no período em que conviveu em união estável.

Aduz que restou incontroverso e confesso que o exercício da posse remonta ao tempo da constância da união estável, a qual se transfere aos herdeiros sucessores do Autor da Herança e que não se trata de doação pura e simples, não se confundindo com o instituto de doação previsto no art. 538 e ss. do Código Civil.

Anota que a isenção de Imposto de Transmissão é destinada a pessoa de baixa renda com previsão em lei específica, porquanto, não caracteriza ato de doação e que a titulação conferida à agravada em maio de 2.020, veio conferir regularização/legitimação da posse exercida desde a constância da união estável com o Autor da Herança, falecido em 04/03/2014.

Afirma que os bens recebidos ainda que, de forma gratuita do Estado, pelo outro companheiro entram na herança/partilha e que, mesmo tendo sido titulado em nome da agravada, após o falecimento do de cujus, e transmitido, de forma gratuita, pelo governo com isenção de imposto, por se tratar de população de baixa renda, os direitos de posse refletirão na partilha e na sucessão dos bens, termos do art.1.660, I, do CC.

Assevera que, em se tratando de bens adquiridos na vigência da união estável, presume-se a existência do esforço comum dos conviventes, bem como nada há nos autos a comprovar que a agravada teria arcado com os custos de construção da casa com recursos próprios, tendo a agravada se declarado dependente do de cujus.

Acaso não se entenda a existência de comunhão do bem em questão, deve ser reconhecido o direito de indenização quanto à edificação da casa.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e reconhecer a comunhão do bem imóvel de matricula no.127009, para que integre a herança de Euler Eleomácio Amaro Montalvão.

Contraminuta da parte agravada (ID 164625190).

Instada a se manifestar a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público (ID 166831168).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, pretende a Agravante a reforma da decisão que acolheu a impugnação ao plano de partilha apresentado pela inventariante e determinou a exclusão do imóvel de matrícula no. 127.009 da partilha, observando-se a meação da viúva em relação aos bens adquiridos onerosamente durante a relação marital.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque o artigo 1.659, inciso I, do Código Civil dispõe que são excluídos da comunhão os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar.

Sobre o assunto, assim já entendeu o Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. SEPARAÇÃO CONVERTIDA EM DIVÓRCIO. PARTILHA. POSSIBILIDADE. BEM DOADO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. - Debate sobre a comunicabilidade de doação de numerário para a quitação de imóvel adquirido pela recorrente, em casamento regido pela comunhão parcial de bens. - O regime de comunhão parcial de bens tem, por testa, a ideia de que há compartilhamento dos esforços do casal na construção do patrimônio comum, mesmo quando a aquisição do patrimônio decorre, diretamente, do labor de apenas um dos consortes. - Na doação, no entanto, há claro descolamento entre a aquisição de patrimônio e uma perceptível congruência de esforços do casal, pois não se verifica a contribuição do não-donatário na incorporação do patrimônio. - Nessa hipótese, o aumento patrimonial de um dos consortes prescinde da participação direta ou indireta do outro, sendo fruto da liberalidade de terceiros, razão pela qual, a doação realizada a um dos cônjuges, em relações matrimonias regidas pelo regime de comunhão parcial de bens, somente serão comunicáveis quando o doador expressamente se manifestar neste sentido e, no silêncio, presumir-se-á feitas apenas ao donatário. - Recurso provido com aplicação do Direito à espécie, para desde logo excluir o imóvel sob tela, da partilha do patrimônio, destinando-o, exclusivamente à recorrente.” (REsp n. 1.318.599/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 2/5/2013.)

No caso dos autos, verifica-se do documento juntado no ID 160127156 – pág. 2, que a Prefeitura Municipal de Rondonópolis outorgou título definitivo de propriedade à agravada, referente ao imóvel de matrícula no.127009, do RGI da Comarca de Rondonópolis/MT.

O inciso I, do artigo 1.660 do CC/02, determina que haverá propriedade comum entre os cônjuges, "dos bens adquiridos na constância do casamento, por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges" (destaquei).

Pela regra citada, evidentemente, existe comunhão parcial na propriedade dos bens adquiridos a título oneroso, durante a união, por presunção absoluta do regime de bens, independentemente de se provar o esforço comum. Nesse sentido, o diploma legal prevê a exclusão da comunhão, daqueles bens que sobrevierem ao cônjuge, "na constância do casamento, por doação", conforme o artigo 1.569, inciso I.

Assim, a regra legal do regime da comunhão parcial de bens é a propriedade dos adquiridos por um dos cônjuges, ainda que na constância do casamento, tendo como causa um ato gratuito, não são comunicáveis para fins de cálculo da meação, em caso de partilha.

Consequentemente, o ônus da prova de que a aquisição não se deu por doação, ou de que a doação teria sido em benefício de ambos, é do cônjuge que sustenta a comunicabilidade do bem.

A respeito do tema, lecionam os eminentes Professores, Washington de Barros Monteiro e Regina Beatriz Tavares da Silva:

“Trata-se de um regime misto, formado em parte pelo da comunhão universal e em parte pelo da separação. Sua principal característica é a comunhão dos bens adquiridos onerosamente na constância do casamento. E, consoante dispõe o art. 1.659 do Código Civil, nesse regime, são excluídos da comunhão: I) os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, assim como os sub-rogados em seu lugar; (...) Tais efeitos não se comunicam ao outro cônjuge. Cada um deles conserva exclusivamente para si tudo quanto possuía ao casar. A comunhão só compreende os bens que se adquiram a título oneroso na constância do casamento. (...) De acordo com esses princípios, são particulares os bens que cada cônjuge possuía ao casar. São ainda particulares os que herdar ou lhe forem doados depois do casamento (...).” (SILVA, Regina Beatriz Tavares da. Curso de direito civil, 2: direito de família / Washington de Barros Monteiro, Regina Beatriz Tavares da Silva. - 43. ed. São Paulo : Saraiva, 2016, p. 291 e 292).

Os documentos de doação emitidos pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis comprovam que foi realizada exclusivamente em nome da agravada, como única proprietária, portanto é incomunicável, já que foi ela a beneficiária de um ato gratuito intuitu personae e, não, intuitu familae.

Confira-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - DIVÓRCIO LITIGIOSO - REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - PARTILHA - IMÓVEL DOADO À CÔNJUGE VIRAGO NA CONSTÂNCIA DA SOCIEDADE CONJUGAL - PROGRAMA HABITACIONAL - MUNICÍPIO DE CEDRO DO ABAETÉ - INCOMUNICABILIDADE - BEM EXCLUÍDO. - O ônus da prova de que a aquisição não se deu por doação, ou de que a doação teria sido em benefício de ambos, é do cônjuge que sustenta a comunicabilidade do bem - A doação foi realizada exclusivamente em nome da ex-cônjuge virago, como única proprietária, sendo tal bem incomunicável, eis que beneficiária de ato gratuito intuitu personae - Ausente recomendação legal ao ente público de que deva considerar a entidade familiar como beneficiária de doação de imóvel urbano, e, sido doado a um dos cônjuges, incomunicável ao patrimônio do outro.” (TJ-MG, AC: 10002170019182002, Relator: Alice Birchal, 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data de Publicação: 21/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL. DOAÇÃO FEITA APENAS AO CÔNJUGE VIRAGO. INCOMUNICABILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 1.659, INCISO I DO CÓDIGO CIVIL. 1. O regime de comunhão parcial de bens guia-se pela ideia de que devem se compartilhados os bens adquiridos pelo esforço comum, sendo devida a comunicação ainda que a aquisição de patrimônio decorra apenas do labor de um dos consortes. 2. Entretanto, tratando-se de doação, há distinção, porquanto não existe a figura da dedicação comum para aquisição do bem, razão pela qual a lei excepciona da comunicabilidade o bem doado apenas a um dos cônjuges, pois fruto da liberalidade de terceiros. 3. Assim, a doação realizada a um dos cônjuges somente será partilhada se o doador assim comunicar ou se houver prova de que, de algum modo, o outro consorte contribuiu para que o bem viesse a acrescer o patrimônio do outro cônjuge. 4. Na espécie, inexistindo qualquer comprovação de que o bem foi doado a bem da família ou também ao apelante, é imperiosa a manutenção da sentença que o manteve apenas sob o patrimônio do cônjuge virago. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJ-GO, Apelação Cível no. 01839141020158090004, Relator: LEOBINO VALENTE CHAVES, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/03/2019, Data de Publicação: DJ de 29/03/2019)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023